Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-25.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. DIVERGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EXTERNOS. “IN DUBIO PRO REO". ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu o apelado de ato infracional análogo aos crimes previstos nos artigos 217-A “caput” (estupro de vulnerável) e 147, “caput” (ameaça), ambos do Código Penal.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar a suficiência de provas para condenar o apelado, nos termos da representação, e, em caso positivo, o cabimento da medida socioeducativa de semiliberdade.
III – Razões de decidir:
3. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima pode, sim, assumir papel central na formação do convencimento judicial. Todavia, tal exceção não dispensa a necessária prudência e exige que o relato seja firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova independentes, aptos a mitigar dúvidas razoáveis.
4. Admitir como comprovadas a autoria e a materialidade de delito de tamanha gravidade apenas com base em declarações indiretas, oriundas de reprodução do relato da vítima, significa vulnerar as garantias do processo penal, instaurando grave insegurança jurídica. Tal postura, ademais, implicaria dispensar a exigência de prova cabal e idônea em relação a determinados crimes, invertendo o ônus probatório e fragilizando o princípio da presunção de inocência.
5. No caso, observa-se que as declarações da vítima carecem de suporte probatório mínimo, pois divergentes em relação às demais provas, inclusive, ao laudo pericial. Tais circunstâncias evidenciam a inconsistência do acervo acusatório.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.